Tribunal: STF
Processo: HC 267175
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus — HC 1.025.524/BA, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NOS  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA OU ABUSO DE PODER. NÃO CARACTERIZADOS. SÚMULA Nº 309/STJ. PAGAMENTOS PARCIAIS. ATUALIDADE. CÁLCULOS. EQUÍVOCOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. A jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que o habeas corpus  não é instrumento viável para reapreciar decisão singular de desembargador expedida em habeas corpus  ou agravo de instrumento, sob pena de usurpação de instância (salvo em excepcionalíssimas hipóteses de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, Súmula nº 691/STF), o que não é o caso dos autos.
2. A decretação da prisão do alimentante revela-se cabível quando não adimplidas as três últimas prestações anteriores à propositura da execução de alimentos, bem como as parcelas vincendas no curso do processo executório, nos termos da Súmula nº 309/STJ. Na hipótese, ocorreram pagamentos parciais.
3. O habeas corpus não é o instrumento adequado para aferir a capacidade financeira do executado e adequação dos cálculos do débito exequendo, porquanto sua análise se mostra incompatível com a via restrita do presente writ. Precedentes.
4. A maioridade da  alimentanda, isoladamente, não é suficiente para a desconstituição da obrigação alimentar. O cancelamento de pensão alimentícia de filha que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, conforme Súmula nº 358/STJ. Na hipótese, não se tem prova nos autos acerca da atual situação da exequente.
5.   O afastamento da prisão em regime fechado é admitido  em situações excepcionais, nas quais  o paciente é portador de doença grave, cujo adequado tratamento não possa ser prestado no estabelecimento prisional, situação não evidenciada no caso concreto.
6. Agravo interno não provido (doc. 9, p. 55).

Nesta impetração, busca-se:

1. CONCESSÃO IMEDIATA E URGENTE DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (LIMINAR): A concessão inaudita altera pars de medida liminar para:
a) SUSPENDER A ORDEM DE PRISÃO: Suspender, de forma imediata e definitiva, os efeitos da ordem de prisão civil expedida nos autos da Ação de Execução de Alimentos nº 0539871-35.2018.8.05.0001 (3ª Vara de Família de Salvador/BA) e de qualquer outro processo correlato, expedindo-se o competente SALVO-CONDUTO ou CONTRAMANDADO DE PRISÃO em favor de RUY RODRIGUES SANTOS FILHO.
b) DETERMINAR MEDIDAS PROTETIVAS E INIBITÓRIAS: Determinar medidas protetivas urgentes para a advogada NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA e para o Paciente RUY RODRIGUES SANTOS FILHO, garantindo a sua integridade física e a segurança no curso dos processos judiciais. Incluindo, mas não se limitando, a determinar à exequente (e sua advogada, Sra. Natália Aguade do Couto) que se abstenha imediatamente de proferir quaisquer ameaças, coações ou contatos intimidatórios, COM ADVERTÊNCIA ESPECÍFICA DE NÃO SE UTILIZAR DE QUALQUER INFLUÊNCIA POLICIAL OU DE AGENTES DO ESTADO PARA TAL FIM, sob pena de responsabilidade criminal e civil.
c) REALIZAÇÃO SEGURA DE ATOS PROCESSUAIS: Determinar que eventuais atos processuais que exijam o comparecimento do Paciente em Salvador/BA (como o exame de DNA na ação de paternidade), e que possam vir a colocá-lo em risco, sejam realizados em um ambiente seguro e neutro, fora de Salvador/BA, preferencialmente em Brasília/DF, de modo a preservar sua integridade física e processual.
d) COMUNICAÇÕES URGENTES E EFETIVAS: Que a decisão liminar seja comunicada IMEDIATAMENTE e por todos os meios disponíveis (telefone, e-mail, ofício com mandado judicial) ao Juízo da 3ª Vara de Família da Comarca de Salvador/BA, ao Superior Tribunal de Justiça, ao sistema do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), e, dada a natureza criminal dos fatos e a menção à suposta influência policial, às Corregedorias das Polícias Civil da Bahia e Federal, ao Ministério Público da Bahia, ao Ministério Público Federal e à Ordem dos Advogados do Brasil para ciência e providências urgentes quanto aos crimes e à conduta da advogada e à alegada instrumentalização da máquina estatal.
2. Informações e Oitiva: Após a concessão da liminar, que sejam solicitadas informações às autoridades coatoras e ouvido o Douto Procurador-Geral da República.
3. Julgamento de Mérito: No mérito, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS ao Paciente RUY RODRIGUES SANTOS FILHO, cassando a ordem de prisão civil e confirmando todas as medidas protetivas e determinações urgentes solicitadas, pondo fim à inconstitucionalidade e teratologia que maculam a presente situação (doc. 1, pp. 15-17).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que conheceu do HC 1.025.524/BA, expondo os seguintes fundamentos:

A irresignação não merece prosperar.
A decisão agravada não conheceu do ao fundamento de habeas corpus que a competência do Superior Tribunal de Justiça, em sede originária, circunscreve-se às hipóteses do art. 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, e que, no caso, o writ foi manejado contra decisão singular que indeferiu liminar em na origem, habeas corpus atraindo a aplicação analógica da Súmula nº 691/STF. Mantiveram-se, contudo, os parâmetros excepcionais de superação do verbete quando evidenciada teratologia ou flagrante ilegalidade, o que não se constatou.
[...]
No mérito substancial,  o débito executado é atual à luz da  Súmula nº 309/STJ e do §§ 2º, 3º e 8º, do art. 528 do Código de Processo Civil. Do mesmo modo, pagamentos parciais não afastam o decreto prisional.
Com efeito, “(…) pagamentos parciais não são suficientes a obstaculizar o rito da coerção pessoal, nem torna ilegal a ordem de prisão, que só se debela diante do integral pagamento do débito” (HC nº 363.573/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 25/10/2016).
O decreto prisional decorre  da "falta de pagamento das parcelas de alimentos vencidas quando da propositura do cumprimento de sentença e que vieram a vencer durante a fase executiva" que totalizavam à época do decreto prisional o valor superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais - e-STJ fl. 23/30).
De fato, verifica-se a inadequação do habeas corpus para exame de capacidade financeira, iliquidez do débito e discussão sobre necessidade dos alimentos, por demandarem dilação probatória incompatível com a via estreita. Na mesma linha,  reafirma-se que a maioridade, por si só, não exonera a obrigação alimentar (Súmula nº 358/STJ), exigindo ação própria.
[...]
Conforme consolidada  jurisprudência desta Terceira Turma, as hipóteses de concessão da ordem em razão da maioridade, além de representarem situação de extrema exceção, demandam a demonstração efetiva da ausência de risco alimentar, com destaque ao exercício de profissão com boa remuneração pela parte exequente, e a comprovação dos limites dos rendimentos do devedor perante um débito de valor elevadíssimo. Situação completamente diversa da hipótese dos autos, na qual não se tem prova acerca da atual situação da alimentanda.
No tocante ao afastamento da prisão em regime fechado por motivo de saúde, tal hipótese é excepcional e depende de prova pré-constituída inequívoca, o que não se evidenciou de plano nos autos.
[...]
No caso, ausente qualquer forma de comprovação da atual situação da exequente e do estado de saúde do paciente.
À luz desses fundamentos, o agravo interno não infirma a conclusão da decisão monocrática. As teses de teratologia por suposta iliquidez, maioridade da alimentanda, depósitos parciais e alegada incapacidade financeira demandam análise probatória incompatível com o habeas corpus e não caracterizam, de plano, flagrante ilegalidade a justificar a mitigação da Súmula nº 691/STF.
Por fim, não se mostra possível, na via do habeas corpus, converter o rito da execução de alimentos para a expropriação, providência que reclama exame no processo executivo, sob contraditório e ampla defesa, e não se confunde com a tutela de liberdade própria do writ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno (doc. 9, pp. 56-58 — grifei).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Ainda que assim não fosse, destaco que, para se perquirir a veracidade das afirmações, no sentido de que o paciente está impossibilitado de cumprir a sua obrigação alimentar, seria necessário o exame aprofundado dos fatos e provas da ação, providência inviável na via do habeas corpus.
 
Sobre o tema, é elucidativa a decisão proferida pela Segunda Turma deste STF no HC 100.104/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, cuja ementa transcrevo:

DIREITO PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. DECRETO FUNDAMENTADO. INCAPACIDADE ECONÔMICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EFEITO PRÁTICO DA MEDIDA. EXCESSO DE PRAZO INEXISTENTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Constrangimento ilegal que estaria sofrendo o paciente, em razão da decretação de sua prisão por atraso no pagamento da pensão alimentícia devida à sua filha. 
2. Inexiste falta de fundamentação para a decretação de sua prisão, pois, para legitimar a prisão civil, basta o atraso das prestações alimentares.
3. A ação de habeas corpus, de rito sumário, não se presta à dilação probatória, ainda mais sobre fatos que demandariam profundo reexame do quadro fático-probatório, pois relacionados à capacidade econômico-financeira do executado.
4. A gratuidade de justiça visa facilitar o amplo acesso ao Poder Judiciário, e não pode o devedor de alimentos se eximir de seu dever de prestá-los por ter sido beneficiado por esse direito.
5. O afastamento do trabalho é efeito lógico da prisão, não podendo o paciente basear-se em tal fato para alegar a ausência de efeito prático da sua prisão, mormente quando já lhe foi conferida oportunidade para pagar sua dívida em liberdade.
6. Conforme o § 1º do art. 733 do Código de Processo Civil, o juiz poderá decretar a prisão do devedor de alimentos pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. Fixada a prisão do paciente em 60 (sessenta) dias, não existe excesso de prazo.
7. Habeas corpus denegado (DJe 11/9/2009).

Por fim, ressalto que, nesta impetração, a defesa formula pedidos de natureza assecuratória, em seu próprio favor ou em favor do paciente, que, além de configurarem inovação recursal em relação às pretensões deduzidas nas instâncias antecedentes, mostram-se impróprios ou inadequados à estreita via do habeas corpus.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator